Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013280-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Aquisição, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), JORGE ALBERTO MIOTTO - CPF: 522.493.600-49 (EMBARGANTE), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), JORGE ALBERTO MIOTTO - CPF: 522.493.600-49 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO – CIÊNCIA DO LITÍGIO – AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A alegada contradição quanto à afirmação de que o terceiro adquirente teria ciência do litígio não se sustenta, porquanto a conclusão decorre de juízo valorativo motivado, fundamentado na conduta das partes e nas circunstâncias fáticas que antecederam e acompanharam o negócio jurídico, não se limitando à cronologia da aquisição.

A decisão embargada enfrenta expressamente a tese da suficiência da averbação da existência da demanda, adotando orientação jurisprudencial consolidada nesta Câmara quanto à adequação dessa medida como cautela patrimonial inicial, especialmente quando ausente demonstração cabal de risco de fraude ou de alienação irregular.

Os precedentes citados pelos embargantes tratam de hipóteses distintas, envolvendo indícios mais claros de má-fé ou fraude, sendo legítima a distinção firmada no acórdão embargado, ausente, portanto, contradição ou divergência jurisprudencial interna.

A pretensão dos embargantes revela-se como tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, com reavaliação de elementos probatórios, o que extrapola os limites da via estreita dos aclaratórios.

Inexistindo quaisquer vícios sanáveis previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013280-67.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: AUGUSTO CÉSAR VAQUERO COBIANCHI E JORGE ALBERTO MIOTTO

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AUGUSTO CÉSAR VAQUERO COBIANCHI
, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão de Id. 317156855, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no. 1009795-50.2025.8.11.0003, oriunda da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, por maioria, desproveu o recurso proposto.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no voto vencedor da 1a Vogal, ao afirmar que a aquisição dos imóveis por ele realizada teria ocorrido com “pleno conhecimento da existência do litígio”.

Sustenta que essa assertiva não encontra respaldo fático nos autos, uma vez que as aquisições teriam ocorrido antes da propositura da ação principal e que somente teve ciência do conflito judicial ao tentar registrar a escritura pública, sendo impedido pela liminar recursal concedida no bojo do Agravo de Instrumento.

Alega, portanto, necessidade de correção da fundamentação, para que conste que sua aquisição se deu de boa-fé e sem conhecimento do litígio.

Em apartado,
JORGE ALBERTO MIOTTO
também opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão (Id. 319758895), igualmente com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, sustentando a ocorrência de contradições no voto condutor do julgamento. Requer, ainda, expressamente, a concessão de efeitos infringentes.

Os embargos foram opostos dentro do prazo legal, consoante a previsão do art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, sendo, pois, tempestivos.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

A defesa
de Jorge Alberto Miotto
(Id. 320998855) pugna pelo não acolhimento dos embargos opostos por Augusto César Vaquero Cobianchi, sob o fundamento de inexistência de vício a ser sanado, tratando-se de mera inconformidade com o resultado do julgamento.

Igualmente, a defesa de
Augusto César Vaquero Cobianchi
(Id. 321788893) impugna os aclaratórios de Jorge Alberto Miotto, afirmando que o acórdão é claro, fundamentado e em consonância com a jurisprudência, inexistindo qualquer contradição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes.

Todavia, razão não assiste aos embargantes.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
Augusto César Vaquero Cobianchi
e por
Jorge Alberto Miotto
, contra o acórdão de Id. 317156855, prolatado nos autos do Agravo de Instrumento vinculado à Tutela Cautelar Antecedente de no. 1009795-50.2025.8.11.0003, cujo julgamento foi finalizado com o voto prevalente da
Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
, 1a vogal, em divergência do relator originário, Des. Dirceu dos Santos, sendo ela posteriormente
designada redatora
do acórdão.

Ambos os embargos invocam suposta
contradição interna
no julgado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, em especial quanto à alegação de ciência do litígio por parte do terceiro adquirente (Augusto), à suficiência da averbação nas matrículas dos imóveis como meio de cautela patrimonial, bem como quanto à interpretação e aplicação da jurisprudência relacionada a casos análogos de bloqueio de matrícula e boa-fé do adquirente.

Como se passa a demonstrar, nenhuma dessas teses encontra respaldo nos vícios autorizadores dos aclaratórios, previstos nos incisos do art. 1.022 do CPC.

I – Da inexistência de contradição quanto à ciência do terceiro adquirente

O primeiro ponto a ser analisado refere-se à alegada
contradição
na fundamentação do voto vencedor, no trecho em que se afirma que o terceiro adquirente dos imóveis — ora embargante Augusto — teria adquirido os bens
“com pleno conhecimento da existência do litígio”
(sic).

Aduz-se que tal afirmação seria contraditória com os próprios elementos cronológicos dos autos, uma vez que a lavratura das escrituras públicas de compra e venda dos apartamentos 605 e 906 do Ed. Boulevard Paulista teriam ocorrido em
03/02/2025
e
06/03/2025
, respectivamente, sendo que a distribuição da Tutela Cautelar Antecedente deu-se apenas em
15/04/2025
,
posteriormente
àquelas aquisições.

Contudo, não se vislumbra contradição interna na fundamentação, pois o voto vencedor esclarece que a conclusão quanto à “ciência inequívoca” do litígio por parte do adquirente não se funda apenas na data de propositura da demanda originária, mas
nas circunstâncias fáticas que antecederam e acompanharam o negócio jurídico
, inclusive em elementos extraprocessuais e negociações anteriores com conhecimento prévio do embate possessório e contratual.

Portanto, trata-se de juízo de valor fundamentado, construído a partir da interpretação probatória feita pela Relatora designada, com base na conjuntura fática e na conduta das partes — não se tratando de afirmação meramente cronológica.

Como bem ponderado no voto vencedor, a análise da boa-fé do terceiro adquirente será, caso necessário,
aprofundada na ação principal
, onde poderá haver produção de prova testemunhal, pericial e documental,
não sendo o agravo de instrumento o meio próprio para esgotar tal apreciação de mérito fático-probatório
, e tampouco os aclaratórios, que não têm função substitutiva de recursos ordinários.

II – Da suficiência da averbação na matrícula dos imóveis

No segundo ponto, discute-se a adequação da medida de averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, ao invés de determinação de bloqueio total e indisponibilidade dos bens.

A questão foi expressamente enfrentada no acórdão, que adotou, como fundamento jurídico preponderante, a jurisprudência pacificada desta Terceira Câmara de Direito Privado, no sentido de que
a averbação prevista no art. 54 da Lei 13.097/2015 é medida suficiente, proporcional e menos gravosa
, sobretudo nas fases iniciais da demanda.

De fato, como asseverado no voto vencedor – acompanhado pelo 2o Vogal,
somente nos casos de indícios concretos e robustos de fraude na alienação
— o que
não se demonstrou cabalmente
no presente feito — é que se admite medida mais gravosa, como o bloqueio ou indisponibilidade dos bens.

Portanto, não há omissão, obscuridade ou contradição: o acórdão reconhece a alegação da parte, a confronta com a jurisprudência predominante e, com base nela, recusa o pedido de bloqueio integral, justificando adequadamente a solução adotada.

III – Da jurisprudência citada pelos embargantes

Ambos os embargantes trazem à baila precedentes judiciais que tratam de hipóteses em que houve deferimento de bloqueio ou anulação de negócios por vício de má-fé ou tentativa de fraude à execução.

Todavia, o voto vencedor desta relatora — com clareza e coerência —
diferencia os precedentes citados
ao salientar que
nos casos ali julgados havia elementos mais contundentes e objetivos de conluio, fraude ou tentativa de alienação simulada
, o que
não se reproduz no presente feito
.

Portanto, não há contradição interna nem divergência jurisprudencial manifesta: a Câmara reconhece a existência dos precedentes, mas os distingue do caso concreto, demonstrando que a ausência de risco qualificado autoriza a medida mitigada da averbação.

Não se pode exigir do colegiado a reprodução literal ou a aderência automática a precedentes que, embora análogos em parte, divergem em pontos centrais do conjunto probatório, de modo que o acórdão embargado reflete interpretação contextualizada e individualizada da causa.

IV – Da pretensão de rediscussão do mérito e reavaliação probatória

Por fim, ainda que se reconheça certa plausibilidade argumentativa no que tange à cronologia dos fatos quanto à ciência do litígio pelo terceiro adquirente, verifica-se que a argumentação lançada
excede os limites legais dos embargos de declaração
.

A via estreita do art. 1.022 do CPC não se presta à revaloração do conjunto probatório tampouco à revisão do juízo de mérito realizado pelo órgão colegiado. Trata-se de tentativa de reabrir discussão jurídica já decidida sob fundamentos legítimos, completos e motivados.

O acórdão embargado enfrenta todas as teses relevantes, apresenta fundamentação coesa, e decide com base na jurisprudência consolidada da Câmara. A mera discordância da parte com o desfecho do julgamento não se confunde com vício processual.

Por conseguinte, os embargos não se revelam como meio adequado para provocar nova análise da matéria já apreciada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Augusto César Vaquero Cobianchi (Id. 318424433) e por Jorge Alberto Miotto (Id. 319758895), nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente os termos do acórdão embargado, conforme fundamentação constante do voto vencedor de minha lavra.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025